Tribunal: TJPA
Processo: 0051116-39.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051116-39.2015.8.14.0039
APELANTE: ROSIANGELA LIMA DE PINA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ROSIANGELA LIMA DE PINA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RELATIVO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMENTA E RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO REDIGIDOS DE FORMA EQUIVOCADA. DIVERGÊNCIA DESSES ELEMENTOS EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO VOTO DA RELATORA. CONFIRMAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO VOTO E AJUSTE NECESSÁRIO NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO DA EMENTA E DO RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HARMONIZAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DO VOTO DA RELATORA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS E INTEGRATIVOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público em reexame necessário e julgamento de recursos de apelação interpostos pelas partes em face de sentença exarada em ação indenizatória por acidente de trabalho.

2.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, fixando, entretanto, valores indenizatórios inferiores aos pretendidos pela requerente. Em relação aos lucros cessantes, deferiu o pensionamento mensal até que a demandante completasse a idade de 78 anos. Quanto ao valor da pensão, estabeleceu que este seria equivalente a 30% ou a 100% da remuneração recebida à época do acidente, dependendo do grau de incapacidade da autora (parcial ou total), cuja apuração foi postergada para a liquidação da sentença, tendo o juízo sentenciante reconhecido a necessidade de perícia especializada.

3. A demandante interpôs recurso de apelação objetivando a majoração dos valores indenizatórios e o pagamento de lucros cessantes em parcela única. O Município de Paragominas, por sua vez, também apelou da sentença e pugnou pela exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, bem como pela desconfiguração do dano moral e dos lucros cessantes.

4. No acórdão de julgamento das apelações e do reexame necessário, o
voto foi proferido no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de perícia destinada a averiguar a eventual incapacidade laboral da apelante/embargante e o respectivo grau, sendo tal providência imprescindível para o julgamento do pedido de lucros cessantes, incluindo a definição do
quantum
, no caso de deferimento.

5. Entretanto, o resultado do julgamento colegiado e a ementa foram redigidos de forma equivocada, em desconformidade com o conteúdo do voto. Portanto, faz-se necessário reconhecer a existência de contradição a ser sanada, pois há uma divergência entre a fundamentação do julgado (voto) e a sua conclusão (resultado da votação dos julgadores e ementa).

6. Conforme consta no voto do acórdão embargado, a anulação da sentença decorre de reexame necessário, pois o Município não suscitou expressamente tal questão em seu recurso voluntário. Diante de tal nulidade, as apelações interpostas pelas partes restam prejudicadas, pois o juízo
a quo
emitirá um novo pronunciamento jurisdicional após instruir o feito com a prova pericial. Neste ponto, houve necessidade de ajuste na parte dispositiva do voto, onde constou
“parcial provimento ao recurso do Município de Paragominas para, anulando a sentença, determinar o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia para verificação da capacidade laboral de Rosiangela Lima De Pina”
.

7. A ementa e o resultado da deliberação colegiada, consignados no acórdão recorrido, devem ser retificados, de modo que tenham a devida conformidade com o respectivo voto (conteúdo correto), confirmando a anulação da sentença em reexame necessário, com o retorno dos autos ao juízo de origem, e considerando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes, em consonância com os termos da fundamentação.

8. Embora haja contradição no acórdão embargado, não há obscuridade ou omissão a ser sanada, conforme claramente demonstrado na fundamentação.

9. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão modificado em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração, acolhendo-os em parte,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/06/2020 a 29/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 1835619) opostos por
ROSIANGELA LIMA DE PINA
em face do Acórdão ID 1812453, resultante do reexame necessário e do julgamento das apelações interpostas pelas partes contra a sentença ID 618104, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por acidente de trabalho, ajuizada por
ROSIANGELA LIMA DE PINA
em face do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
. Em sua inicial, a demandante aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal do quadro efetivo (auxiliar operacional de serviços gerais) e desempenhou a função de merendeira em colégio público até o dia 28.04.2014, quando a panela de pressão em que cozinhava milho explodiu, causando-lhe lesões e danos graves à saúde. Afirmou que, em razão de tal fato, sofreu danos morais, estéticos e materiais, além de incapacidade para o trabalho. Imputou responsabilidade civil ao Município e pediu indenizações por danos morais, estéticos, materiais, bem como o pagamento de lucros cessantes e de despesas com tratamentos de saúde até sua completa recuperação.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, fixando, entretanto, valores indenizatórios inferiores ao pretendidos pela requerente. Em relação aos lucros cessantes, deferiu o pensionamento mensal até que a demandante completasse a idade de 78 anos. Quanto ao valor da pensão, estabeleceu que este seria equivalente a 30% ou a 100% da remuneração recebida à época do acidente, dependendo do grau de incapacidade da autora (parcial ou total), cuja apuração foi postergada para a liquidação da sentença, tendo o juízo sentenciante reconhecido a necessidade de perícia especializada.

A demandante interpôs recurso de apelação objetivando a majoração dos valores indenizatórios e o pagamento de lucros cessantes em parcela única, calculada em R$ 413.227,20 (quatrocentos e treze mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), conforme ID 618105. O Município de Paragominas, por sua vez, também apelou da sentença e pugnou pela exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, bem como pela desconfiguração do dano moral e dos lucros cessantes (ID 618106, p. 1-19).

No acórdão foi consignado, como resultado do reexame necessário e do julgamento das apelações: 1) O parcial provimento do recurso da autora, com majoração do valor da indenização por danos morais e estéticos; 2) O parcial provimento do apelo do requerido, com a exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes; 3) Alteração parcial da sentença em razão do reexame. (Vide ID 1812453, p. 2).

A demandante opôs os presentes embargos de declaração em face do referido acórdão, alegando, em síntese: a) Existência de obscuridade e omissão no julgado, pois não teria ficado claro se o valor indenizatório majorado já inclui a indenização por danos estéticos e não foi consignado o valor específico desta verba, que deve ser indicado separadamente em relação ao dano moral; b) Existência de contradição e obscuridade no julgamento do pedido de lucros cessantes, em razão de divergência entre os conteúdos da ementa e da fundamentação; c) Necessidade de prequestionamento.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 2881430.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

No voto referente ao acórdão embargado, a fundamentação de mérito foi apresentada nos seguintes termos:

(...) Cuida-se de apelos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e estéticos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), danos materiais no valor de R$1.738,34 (mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e lucros cessantes até que a requerente complete os 78 de idade ou até o seu falecimento, cujos valores deverão ser apurados em liquidação e em consonância com o grau de incapacidade.

O Município de Paragominas alega que o acidente de trabalho foi causado por culpa exclusiva da vítima que fez mau uso do instrumento de trabalho. Afirma a inexistência de provas que demonstrem o dano moral sofrido; alternativamente, requer a redução dos valores fixados à título de dano moral. Assevera a ausência de lucros cessantes à medida que a apelante não demonstrou incapacidade para o labor; alternativamente, requer a redução do quantum deste.

A autora/apelante, por sua vez, pugna pela majoração do quantum fixado à título de dano moral e estético. No quer tange aos lucros cessantes, pleiteia que o parâmetro utilizado seja o de 456 meses x o valor correspondente ao salário base mensal, de 28/04/2014 até 28/04/2053.

Extraio dos autos que a autora era servidora pública municipal e exercia a função de merendeira no Colégio Alex Dalmaso Peres quando, em 28.04.2014, ao preparar a merenda da manhã, a panela de pressão de 20 litros, explodiu e a atingiu, causando traumatismo craniano encefálico, politrauma grave e queimaduras de segundo grau (Id. 618096); que, em decorrência do acidente, a autora teve que se submeter a uma craniotomia descompressiva, traqueostomia e terapia intensiva.

O juízo de primeiro grau condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Condenou ainda, ao pagamento de lucros cessantes, e, considerando que “a incapacidade da autora, conquanto evidente”, impossível de ser mensurada, com o contido nos autos, se é permanente ou parcial, determinando que os valores pagos à este título, deveriam ser apurados em liquidação de sentença e em consonância com o grau de sua incapacidade que, por sua vez, deveria ser verificada em futura perícia.

Pois bem.

Os lucros cessantes são regulamentados pelo Código Civil, em seu Capítulo III Das Perdas e Danos. O mencionado art. 402 determina que
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

É essa parte final do dispositivo que nos traz o conceito de danos emergentes e lucro cessante. Por danos emergentes entende-se o que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de perceber, em razão da sua ocorrência. É o que a doutrina intitula de perda do lucro esperado.

No caso em concreto, o dano tem como base a explosão de panela no ambiente laboral da autora, que lhe causou complicações graves de saúde. Nesse contexto, os lucros cessantes corresponderiam aos valores que a autora efetivamente deixaria de lucrar, o que normalmente lucraria, em razão do ocorrido. Contudo, importante consignar que, para viabilidade da aferição dos lucros em questão, não basta argumentação, sendo necessária a efetiva comprovação das perdas, através de meio seguro, de modo a não abranger ganhos imaginários ou fantásticos.

Em se tratando de aferição de lucros cessantes por incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, o instrumento adequado para auxiliar tal medição é a perícia que, tecnicamente, averiguará as sequelas advindas do dano

sofrido, bem como o quanto e por quanto tempo estas comprometerão a capacidade laboral da autora. Conforme, inclusive fora assentado pelo juízo de primeiro grau, sem a perícia, fica inviável a definição do quantum de lucros cessantes, mas, e neste ponto, vou adiante, não apenas do quantum, como da própria existência dos lucros.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E DO FABRICANTE. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE NORMAL FUNCIONAMENTO DE UM VEÍCULO ZERO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece que nos casos de vício do produto a responsabilidade será solidária entre os fornecedores, abrangendo, portanto, tanto o comerciante quanto o fabricante do produto que apresenta problema. 2. Constatado vício no produto, devem os fornecedores responder pelos danos causados, sendo que os materiais correspondem a todos os gastos com o veículo em decorrência do defeito existente, independentemente se foram realizados por empresa não autorizada. 3. A simples frustração da expectativa de utilizar um carro zero, sem vícios, por si só já gera o direito do consumidor de ser indenizado. 4. Para a fixação dos danos morais devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, também, a extensão da responsabilidade do ofensor e a participação do ofendido no evento danoso, coibindo ainda, a reincidência. 5. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos, por presunção ou dissociados da realidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 572670720148090100, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2116 de 22/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR RURAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. O princípio do livre convencimento motivado, insculpido nos artigos 130 e 131 do CPC, autoriza o julgador a determinar, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença, as provas necessárias à instrução do feito e a apreciá-las livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos. Hipótese em que se pretende apurar os lucros cessantes em razão do período que o credor ficou afastado da atividade rural, sendo imperiosa a realização de perícia já que os ganhos dessa atividade sofrem variação sazonal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065022410, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/07/2015).

(TJ-RS - AI: 70065022410 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 22/07/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/07/2015).

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DANO

MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Não há nos autos elemento de prova que permita verificar o alegado prejuízo e desequilíbrio contratual, de modo a ensejar o ressarcimento pretendido, sendo imprescindível a produção de prova pericial para que seja dirimido o litígio entre as partes a fim de verificar eventual diferença devida no que se refere ao reajuste dos preços contratuais em questão. 2. A prova pericial foi requerida pela parte autora e não houve deliberação judicial sobre o pedido. 3. Anula-se a sentença recorrida, determinando-se o retorno do processo à Vara Federal de origem, a fim de que seja realizada perícia contábil para verificação de eventual prejuízo e desequilíbrio financeiro no que se refere ao critério de reajuste dos preços contratuais e seja prolatada nova sentença, restando prejudicado o recurso interposto pela autora.

(TRF-1 - AC: 16160 DF 1999.34.00.016160-1, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2013, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.94 de 27/02/2013).

Civil e Processual Civil - Obrigação de fazer - Danos morais e materiais - Lucros cessantes - Necessidade de prova pericial - Cerceamento de defesa - Anulação da sentença. I – Havendo pontos controvertidos essenciais a serem dirimidos, que demandam dilação probatória, admitidos pelo próprio julgador, especialmente em relação à verificação dos lucros cessantes decorrentes do suposto ato ilícito praticado pelo requerido, não poderia o magistrado ter julgado antecipadamente a lide, indeferindo o pleito autoral. Ao agir dessa forma, e dispensando as provas requeridas pelas autoras, sobretudo a pericial, que se revelava imprescindível, foi cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo a sentença ser desconstituída e, por conseguinte, reaberta a fase de instrução processual, com a realização da perícia técnica; II - Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença.

(TJ-SE - AC: 2011214878 SE, Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/06/2012, 2ª. CÂMARA CÍVEL).

Desta feita, não havendo subsídios suficientes para aferição da existência e do quantum dos lucros cessantes decorrentes do acidente de trabalho, o que foi reconhecido pela própria sentença, resta cristalino ser imperiosa a realização de perícia
, sob pena de cerceamento de defesa, já que fora requerida, ainda na exordial, a produção de todos os meios de prova, inclusive, a pericial.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e dos recursos voluntários. Dou parcial provimento ao recurso do Município de Paragominas para, anulando a sentença,
determinar o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia para verificação da capacidade laboral de Rosiangela Lima De Pina; por conseguinte, prejudicado o mérito recursal da autora. Em reexame necessário, sentença desconstituída.

Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(Grifo nosso)

A ementa do acórdão e o resultado do julgamento foram redigidos conforme as transcrições adiante:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICA. VALOR AFERIDO A MENOR. PREJUÍZO ESTÉTICO INCLUÍDO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇAO. NECESSÁRIA. LUCROS CESSANTES. SERVIDORA PÚBLICA. BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PERDA PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS.

1- Cuida-se de apelos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e estéticos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), danos materiais no valor de R$1.738,34 (mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e lucros cessantes até que a requerente complete os 78 de idade ou até o seu falecimento, cujos valores deverão ser apurados em liquidação e em consonância com o grau de incapacidade;

2- A autora era servidora pública municipal e exercia a função de merendeira no Colégio Alex Dalmaso Peres quando, em 28.04.2014, ao preparar a merenda da manhã, a panela de pressão de 20 litros, explodiu e a atingiu, causando traumatismo craniano encefálico, politrauma grave e queimaduras de segundo grau. Em decorrência do acidente, a autora submeteu-se a craniotomia descompressiva, traqueostomia e terapia intensiva, perfazendo estado de coma com dependência de ventilação mecânica;

3- No caso em concreto, o dano tem como base a explosão de panela no ambiente laboral da autora, que lhe causou complicações graves de saúde, tendo restado comprovados nos autos o evento, o dano, o nexo de causa e a culpa do réu, a partir da prova oral colhida em audiência, pelo que incidente o dever de indenizar;

4- Levando em consideração que as circunstâncias do incidente denunciam descaso do réu na manutenção do aparelho, assim como não houve nenhuma atitude da vítima que justificasse o evento, sobretudo na dimensão em que se deu. Ainda, a condição de hipossuficiência financeira da vítima se mostra irrefutável. Logo, considerando que a cifra indenizatória alberga tanto o dano moral quanto o estético suportado pela autora, apuro devida a elevação do valor fixado na sentença para o patamar de R$ 80.000,000 (oitenta mil reais), levando-se em conta que sua vida jamais será a mesma depois das sequelas visivelmente deixadas pelo dano sofrido, máxime pelas queimaduras de grau elevado;

5- Em que pese a aferição dos lucros cessantes depender de se apurar o tempo de duração dos efeitos do dano, o que somente por meio de perícia específica seria possível aferir-se, consigno que a autora é servidora pública do Município réu; e, consoante a prova dos autos, ingressou em benefício acidentário junto ao INSS, não havendo, nos autos, nenhuma notícia de conduta do réu que haja obstado ao seu ingresso no benefício correspondente. Assim, a vítima não deixou de perceber

o que já percebia antes do incidente, pelo que não há se falar em lucros cessantes na espécie;

6- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Recursos parcialmente providos. Sentença em parte alterada, em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e dos recursos voluntários.
Dou parcial provimento ao recurso da autora e majorar a condenação por danos morais e estéticos para a ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e dar parcial provimento ao apelo do réu, excluindo do dever de indenizar a condenação relativa aos lucros cessantes. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de maio de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. (Grifo nosso).

Observa-se, portanto, que a ementa do acórdão e o resultado do julgamento possuem conteúdos que divergem do teor do voto, ainda que o julgamento tenha sido unânime, ou seja, não houve divergência em relação à fundamentação apresentada pela relatora. Logo, faz-se necessário reconhecer a existência de contradição a ser sanada, pois há uma divergência entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.

Conforme se observa pela transcrição acima, o voto foi proferido no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de perícia destinada a averiguar a eventual incapacidade laboral da embargante e o respectivo grau, sendo tal providência imprescindível para o julgamento do pedido de lucros cessantes, incluindo a definição do
quantum
, no caso de deferimento. Não há nos autos prova técnica que indique, de forma expressa e inequívoca, a incapacidade permanente da embargante, condição esta que não pode ser presumida ou deduzida apenas com base em prova documental. Logo, a sentença foi proferida com fundamento em prova inexistente, o que enseja nulidade por afronta ao art. 93, inciso IX, da CF (princípio da fundamentação das decisões judiciais). Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA.
ÉDITO FUNDAMENTADO EM PROVA PERICIAL INEXISTENTE DOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA. I - Na hipótese em análise, deve ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na lide em apreço, tendo em vista que a sua fundamentação está arrimada nas conclusões de laudo pericial inexistente no bojo do feito
, revelando, assim, que o julgamento meritório partiu de premissa equivocada. II -
Por conseguinte, os presentes autos devem retornar à primeira instância, uma vez que a demanda não comporta aplicação do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Ritos, por ser necessária a sua devida instrução
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01466723620168090051, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 27/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2019). (Grifo nosso).

A anulação da sentença decorre de reexame necessário, pois o Município não suscitou expressamente tal questão em seu recurso voluntário. Diante de tal nulidade, as apelações interpostas pelas partes restam prejudicadas, pois o juízo
a quo
emitirá um novo pronunciamento jurisdicional após instruir o feito com a prova pericial em comento. Neste ponto, deve ser feito pequeno ajuste na parte dispositiva do voto, onde constou, equivocadamente, parcial provimento ao recurso do Município de Paragominas. Tal retificação é necessária para deixar claro que o recurso voluntário do referido ente federativo também restou prejudicado.

Outrossim, a ementa redigida de forma equivocada deve ser corrigida por meio do efeito integrativo do julgamento dos presentes embargos. O resultado consignado no acórdão recorrido deve ser modificado, de modo que tenha a devida conformidade com o respectivo voto, confirmando a anulação da sentença em reexame necessário, com o retorno dos autos ao juízo de origem, e considerando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes, em consonância com os termos da fundamentação.

Não há obscuridade no acórdão pois, em que pese a contradição acima reconhecida, os textos do voto, da ementa e do resultado do julgamento, isoladamente considerados, são claros e de fácil compreensão. Também não há omissão a ser sanada, haja vista que o voto foi proferido no sentido da desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, não havendo análise sobre o mérito das apelações, as quais restaram prejudicadas.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os em parte para:

1) Reconhecer e sanar a contradição existente entre o voto (fundamentação) e os conteúdos da ementa e do resultado consignado no acórdão embargado (conclusão)
;

2) Confirmar
a fundamentação contida no voto do acórdão recorrido
;

3) Ajustar e integrar a parte dispositiva do referido voto, para que conste a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e dos recursos voluntários. Em reexame necessário, anulo a sentença, determinando o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia para verificação da capacidade laboral de Rosiangela Lima De Pina; por conseguinte, restam prejudicados os recursos de apelação interpostos pelas partes. Em reexame necessário, sentença desconstituída. Tudo nos termos da fundamentação.

4) Corrigir a ementa redigida de forma equivocada, utilizando-se o efeito integrativo do julgamento dos presentes embargos. A referida ementa passa a ter a seguinte redação:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAR A ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL DA DEMANDANTE. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

1- Cuida-se de apelos contra sentença na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), indenização por danos materiais no valor de R$1.738,34 (mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e lucros cessantes até que a requerente complete 78 anos de idade ou até o seu falecimento. O juízo sentenciante também determinou que os valores a título de lucros cessantes fossem apurados em liquidação e em consonância com o grau de incapacidade.

2- A autora era servidora pública municipal e exercia a função de merendeira no Colégio Alex Dalmaso Peres quando, em 28.04.2014, durante a realização de suas atividades, uma panela de pressão de 20 litros explodiu e a atingiu, causando-lhe traumatismo craniano encefálico, politrauma grave e queimaduras de segundo grau. Em decorrência do acidente, a autora submeteu-se a craniotomia descompressiva, traqueostomia e terapia intensiva, perfazendo estado de coma com dependência de ventilação mecânica.

3- Em se tratando de aferição de lucros cessantes por incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, o instrumento adequado para auxiliar tal medição é a perícia que, tecnicamente, averiguará as sequelas advindas do dano sofrido, bem como o quanto e por quanto tempo estas comprometerão a capacidade laboral da autora.

4- Não havendo subsídios suficientes para aferição da existência e do quantum dos lucros cessantes decorrentes do acidente de trabalho, o que foi reconhecido pela própria sentença, resta cristalina e imperiosa a necessidade de realização de perícia, sobretudo considerando que fora requerida, ainda na exordial, a produção de todos os meios de prova, inclusive, a pericial. A perícia sobre a incapacidade diz respeito ao mérito e deve ser realizada em instrução e não na fase de liquidação, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada e os autos deve retornar ao juízo de origem, para a indispensável produção da prova pericial.

6- Sentença anulada em reexame necessário. Recursos voluntários prejudicados.

5)
Modificar o resultado consignado no acórdão recorrido, de modo que tenha a devida conformidade com o respectivo voto, confirmando a anulação da sentença em reexame necessário, com o retorno dos autos ao juízo de origem, e considerando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes, em consonância com os termos da fundamentação. Com a modificação, o resultado do julgamento colegiado passar a ter a seguinte redação:

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução do feito, com a realização da prova pericial destinada a averiguar a incapacidade laboral da demandante, de modo a viabilizar a correta apreciação do pedido de lucros cessantes, restando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2020